Tribunal: TJSP
Processo: 2029622-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2029622-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente THIAGO AUGUSTO DE
PAULA ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração do presente habeas corpus.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029622-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17373
2
Habeas Corpus no 2029622-95.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Thiago Augusto de Paula Alves
Juízo: 14a Vara Criminal da Comarca da Capital
Voto no 17375
HABEAS CORPUS
Execução - Guia de
recolhimento
Expedição operada pela
autoridade coatora Processo de Execução
cadastrado - Perda superveniente de objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Érica Leoni Ebeling, em favor de Thiago Augusto
de Paula Alves, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente condenado em 12 de dezembro de 2019, sendo-lhe vedado
recorrer em liberdade, contudo, passados mais de dois meses, não
foi expedida a guia de recolhimento para início do processo de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2029622-95.2020.8.26.0000 -Voto no 17373
3
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja relaxada a prisão em razão do excesso de prazo.
A liminar foi indeferida (fls. 21/22), as
informações foram prestadas (fls. 25/28) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou por julgar prejudica a impetração (fls.
31/32).
É o relatório.
Pelo que consta das informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora e pela consulta realizada no
sistema SAJ desta Corte, a guia de recolhimento foi expedida no e o
processo de execução foi cadastrado em 17/03/2020, sob o no
0005509-85.2020.8.26.0041, restando prejudicado o exame do
pedido, eis que o alegado constrangimento deixou de existir, devendo
o Paciente requerer junto à Vara das Execuções os benefícios que
entender de direito.
Ante o exposto, julga-se prejudicada a
impetração do presente habeas corpus.
Alberto Anderson Filho
Relator